Tribunal: STF
Processo: RE 176547
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-01
Data de publicação: 1998-12-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS.
I. - Não ocorrência dos pressupostos dos embargos de
declaração que, no caso, são meramente protelatórios. Imposição da
multa do art. 538, par. único, CPC, em favor do embargado.
II. - Embargos rejeitados.